Tribunal: TJSP
Processo: 2213157-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Concurso Público para o cargo de supervisor escolar do Município de São Paulo – Candidata considerada inapta na fase de exame médico – Decisão agravada que deferiu antecipação de tutela para prosseguir nas demais fases do certame – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Concurso Público para o cargo de supervisor escolar do Município de São Paulo – Candidata considerada inapta na fase de exame médico – Decisão agravada que deferiu antecipação de tutela para prosseguir nas demais fases do certame – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Possível, no entanto, a reserva de vaga, a fim de evitar o perecimento do direito reivindicado pela agravada – Inexistência de prejuízo à Administração – Provimento parcial do recurso para assegurar a reserva de vaga à agravada, até decisão final da demanda em que tirado este agravo de instrumento – Parcial provimento do recurso.